Tribunal: STF
Processo: AI 108892
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). EXECUTIVOS FISCAIS DIVERSOS.
LITISPENDÊNCIA (INOCORRENCIA).
PARA QUE HAJA LITISPENDÊNCIA E INDISPENSAVEL QUE OCORRAM OS
REQUISITOS DO PAR. 2 DO ART. 301 DO CPC, OU SEJA, QUE AS AÇÕES EM
CURSO SEJAM IDENTICAS E NÃO APENAS SEMELHANTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.